Tribunal: TJPA
Processo: 0006956-93.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO APELAÇÃO Nº 0006956-93.2013.8.14.0201 (DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO) APELANTE: JECONIAS FERNANDES DOS SANTOS ADVOGADO: RAIMUNDO RABELO FORO BARBOSA E OUTRA APELADO: MARIA DE LOURDES VIANA QUEIROZ ADVOGADO: VALTER SILVA SANTOS E OUTROS E OUTROS SUSCITANTE: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO SUSCITADO: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BIARQUE RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO, EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE, AMBAS NA VIGENCIA DO REGIMENTO INTERNO/TJ DE 2009. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PREVENÇÃO. RECURSO DE QUE DEVE SER JULGADO PELA RELATORA DESIGNADA POR SORTEIO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL, COM DECISÃO ANTERIOR SOBRE A QUESTÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIÊNCIA DESTE TJ. I- A distribuição do presente recurso em 03/03/2016 foi realizada com base no art. 104, IV do regimento Interno do TJ/PA, em vigor naquela data, o qual previa que o julgamento de recurso atraía a competência por prevenção do relator para todos os recursos posteriores referentes ao mesmo processo, assim como a distribuição da rescisória em 11/11/2013, durante a vigência do referido regimento, não vinculava por prevenção seu relator. II- Afastada a alegação de prevenção sustentada nos presentes autos, em relação ao Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, para atuar na apelação nº 0006956-93.2013.8.14.0201, deve o recurso em questão retornar à apreciação da relatora regularmente sorteada para tal, Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0006956-93.2013.8.14.0201

APELANTE: JECONIAS FERNANDES DOS SANTOS

SUSCITANTE: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

APELADO: MARIA DE LOURDES VIANA QUEIROZ

SUSCITADO: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BIARQUE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006956-93.2013.8.14.0201 (DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO)

APELANTE: JECONIAS FERNANDES DOS SANTOS

ADVOGADO: RAIMUNDO RABELO FORO BARBOSA E OUTRA

APELADO: MARIA DE LOURDES VIANA QUEIROZ

ADVOGADO: VALTER SILVA SANTOS E OUTROS E OUTROS

SUSCITANTE: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

SUSCITADO: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BIARQUE

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO, EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE, AMBAS NA VIGENCIA DO REGIMENTO INTERNO/TJ DE 2009. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PREVENÇÃO. RECURSO DE QUE DEVE SER JULGADO PELA RELATORA DESIGNADA POR SORTEIO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL, COM DECISÃO ANTERIOR SOBRE A QUESTÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIÊNCIA DESTE TJ.

I- A distribuição do presente recurso em 03/03/2016 foi realizada com base no art. 104, IV do regimento Interno do TJ/PA, em vigor naquela data, o qual previa que o julgamento de
recurso
atraía a competência por prevenção do relator para todos os recursos posteriores referentes ao mesmo processo, assim como a distribuição da rescisória em 11/11/2013, durante a vigência do referido regimento, não vinculava por prevenção seu relator.

II- Afastada a alegação de prevenção sustentada nos presentes autos, em relação ao Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, para atuar na apelação nº 0006956-93.2013.8.14.0201, deve o recurso em questão retornar à apreciação da relatora regularmente sorteada para tal, Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006956-93.2013.8.14.0201 (DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO)

APELANTE: JECONIAS FERNANDES DOS SANTOS

ADVOGADO: RAIMUNDO RABELO FORO BARBOSA E OUTRA

APELADO: MARIA DE LOURDES VIANA QUEIROZ

ADVOGADO: VALTER SILVA SANTOS E OUTROS E OUTROS

SUSCITANTE: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

SUSCITADO: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BIARQUE

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Dúvida não manifestada sob a forma de conflito, suscitada pelo Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, com fundamento no art. 29-A, inciso I, alínea “l”, do Regimento deste Tribunal, em face da Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

A dúvida foi instaurada nos autos de Apelação Cível interposta por JECONIAS FERNANDES DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos de Embargos de Terceiro (processo nº 0006956-93.2013.8.14.0201), opostos pelo apelante em face de MARIA DE LOURDES VIANA QUEIROZ, que julgou improcedentes os embargos.

Inicialmente, o recurso de apelação foi distribuído à Desa. DIRACY NUNES ALVES, sendo posteriormente redistribuído à Desa. Edinéa Oliveira Tavares, em razão do disposto na Emenda Regimental nº 05.

Na sequência, a então relatora entendeu haver prevenção do recurso de apelação em relação à Ação Rescisória nº 0000432-42.2006.8.14.0201, então sob relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que recusou a alegada prevenção, sustentando que tanto a apelação em questão quando a Ação Rescisória, foram distribuídas na vigência do Regimento Interno de 2009, que em seu art. 104, IV, ao tratar do instituto da prevenção, nada dispunha cerca de Ações Rescisórias.

Enviados os autos à Vice-Presidência, esta, em decisão de fl. 121, posicionou-se no sentido de que:
“ não merece prosperar a alegação de prevenção do Des. José Roberto Bezerra nos termos do art. 116 do Regimento Interno do TJ/PA (...)”.
Desse modo, determinou a remessa do feito à relatora originária.

Recebendo os autos, a Desa. Edinéa Oliveira Tavares firmou suspeição para atuar no feito (despacho fl. 128), recaindo a redistribuição à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Em decisão de fls. 133-133-v., a Desa. Filomenta Buarque entendeu existir conexão entre o recurso de apelação e a Ação Rescisória nº 0000432-42.2006.8.14.0201, que se encontrava então sob relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, determinando a remessa dos autos à secretaria para os devidos fins.

Após a redistribuição, e recebidos os autos em gabinete, o Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, suscitou a instauração de dúvida não manifestada sob forma de conflito, pelo entendimento de que inexiste a alegada prevenção, em razão de a Ação Rescisória ser ação de natureza autônoma, sendo distribuída sem observar as regras de prevenção.

Recebendo os autos em distribuição regular, contendo a dúvida não manifestada sob forma de conflito para dirimir, determinei inicialmente a remessa dos autos ao Ministério Público, que entendeu pela ausência de interesse público a justificar a intervenção do
Parquet.

Retornaram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006956-93.2013.8.14.0201 (DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO)

APELANTE: JECONIAS FERNANDES DOS SANTOS

ADVOGADO: RAIMUNDO RABELO FORO BARBOSA E OUTRA

APELADO: MARIA DE LOURDES VIANA QUEIROZ

ADVOGADO: VALTER SILVA SANTOS E OUTROS E OUTROS

SUSCITANTE: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

SUSCITADO: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BIARQUE

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Conforme relatado, o presente incidente busca dirimir dúvida não manifestada sob forma de conflito, no que concerne à alegada prevenção do Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO para relatar recurso de apelação distribuído à Desa. MARIA FILOMENA BUARQUE, em razão de figurar o mesmo como relator de Ação Rescisória distribuída anteriormente.

A dúvida não comporta grandes discussões, cumprindo ressaltar inclusive que a Vice-Presidência deste Tribunal já se manifestou nos autos acerca dessa questão, em momento anterior, conforme relatado. Naquela ocasião, restou entendido que:
“ (...) A distribuição do presente recurso em 03/03/2016 foi realizada com base no art. 104, IV do regimento Interno do TJ/PA, em vigor naquela data, o qual previa que o julgamento de
recurso
atraía a competência por prevenção do relator para todos os recursos posteriores referentes ao mesmo processo, assim como a distribuição da rescisória em 11/11/2013, durante a vigência do referido regimento, não vinculava por prevenção seu relator.”

Posteriormente, com a declaração de suspeição da relatora originária, referida questão teve a discussão retomada, culminando com a instauração do presente incidente.

Entretanto, o entendimento alcançado naquele momento pela Vice-Presidência desta Corte deve ser mantido.

Isso porque, na vigência do Regimento Interno de 2009, a prevenção só se verificava na existência de RECURSO anterior, referente ao mesmo feito, o que não se verifica no caso de AÇÃO RESCISÓRIA, que se trata de ação autônoma de impugnação, que se desenvolve em processo distinto daquele no qual a decisão que busca rescindir foi exarada.

Nesse sentido, julgados desse Tribunal, proferidos durante a vigência do Regimento Interno anterior, aqui aplicado:

“DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO. O JULGAMENTO DE APELAÇÃO NÃO INDUZ PREVENÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO UNÂNIME.
(Acórdão 119.167, Rel. Diracy Nunes Alves, Julgado em 30/04/2013)

“ DÚVIDA SOBRE DISTRIBUIÇÃO E PREVENÇÃO NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. INCISO IV DO ART. 104 DO REGIMENTO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. RETORNO DA APELAÇÃO AO RELATOR ORIGINÁRIO. 1. O regimento interno deste E. tribunal de Justiça não trata especificamente da prevenção em se tratando de Ação Rescisória. Porém, há que se ter em vista que, tratando-se de ação autônoma de impugnação, não lhe pode ser atribuída a natureza de recurso, não podendo se cogitar em prevenção em relação às apelações oriundas dos processos que ela visa rescindir. 2. A hipótese não está amparada pelo inciso V do art. 104 do Regimento Interno do TJ/PA. 3. Descaracterizada a prevenção invocada, devem os autos retornar ao relator originário.
(Acórdão nº 120.991, Rel. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, julgado em 11/06/2013)

Pelo exposto, afastada a alegação de prevenção sustentada nos presentes autos, em relação ao Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, para atuar na apelação nº 0006956-93.2013.8.14.0201, deve o recurso em questão retornar à apreciação da relatora regularmente sorteada para tal, Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2022